Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em seu desfavor por Márcia Viana Lafeta Machado, rejeitou todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Na oportunidade, a d. magistrada afastou a preliminar de falta de interesse de agir ao fundamento de o feito ser útil, adequado e necessário à pretensão autoral, sendo certo que a discussão sobre a comprovação ou não da devida atualização dos valores refere-se ao mérito da causa. Quanto ao valor atribuído à causa, consignou que não se observa qualquer impropriedade ou excesso por parte da autora, porquanto revela efetivamente a expressão econômica da pretensão, devidamente dimensionada à causa de pedir, consoante os parâmetros de fixação do art. 292 do CPC. Portanto, rejeitou a impugnação ao valor da causa. Além disso, a d. magistrada não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo com a União e nem com a Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de a lide estar limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito da União na gerência do programa. Não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, tampouco o argumento de incompetência da justiça estadual para julgar o feito. Asseverou que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 (cinco) anos. Por fim, acrescentou que a autora não cobra diferenças de correção monetária e nem de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base no que não lhe fora pago quando sacou os valores, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Contadoria na ausência de recurso com efeito suspensivo. Em suas razões, assevera o agravante que, tendo em vista que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Aduz que, com a promulgação da Constituição Federal descabem novos depósitos, sendo que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Logo, pugna pelo reconhecimento da prescrição, já que a demanda foi movida somente em 18/12/2019. Esclarece que o Banco do Brasil S.A. é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA - RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL. Ressalta que, mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, o qual é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há relevante fundamento de direito. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. Preparo regular (ID 15202506) É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em uma análise perfunctória, verifica-se que a r. decisão agravada não impôs qualquer ônus ao agravante, mas, tão somente, promoveu o saneamento do feito, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação quanto a conformidade dos cálculos apresentados no ID 52622718 dos autos de origem, aos parâmetros e índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP. Ainda, em caso de divergência, determinou que a Contadoria providencie a elaboração dos cálculos necessários, conforme os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP. Não há, assim, qualquer risco de dano iminente a justificar o deferimento do efeito suspensivo. Urge destacar que, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, se vislumbre risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; condições essas que, neste juízo inicial, encontram-se ausentes. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo liminarmente vindicado. À agravada. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando. P.I.